Tribunal: CARF
Processo: 13971.004644/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004644/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.041 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA ACRILAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CONVERSÃO. UFIR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Correta a atualização monetária do crédito pela UFIR, índice utilizado pela
Fazenda Pública na correção de seus créditos, nos termos da decisão judicial,
sem caracterizar, portanto, ofensa à coisa julgada. A conversão do crédito pelo
valor da UFIR do mês ou trimestre seguinte ao do pagamento indevido, por sua
vez, atendeu a determinação legal não afastada pela sentença (art. 66 da Lei no
8.383, de 1991 e art 98 da Lei no 8.981, de 1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vencidos os conselheiros José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Corintho Oliveira Machado e Jorge Lima Abud.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena Green.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004644/2010-11
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Por bem representa o até aqui percorrido na presente demanda, reproduzo como
parte do meu relato o relatório do acórdão no 14-64.592, da 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto,
de 06 de março de 2017:
Os presentes retornam depois de cumprimento de diligência solicitada por esta Turma
de Julgamento.
Em breve resumo, o interessado transmitiu Declarações de Compensação (DCOMP's)
utilizando crédito proveniente da ação judicial n° 2002.72.05.002323-0, na qual a
autora, diante da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88,
buscou o direito à compensação dos valores pagos a maior a título de PIS em confronto
com os valores efetivamente devidos nos termos da Lei Complementar no 07, de 1970.
Decisão judicial favorável ao pleito transitou em julgado em outubro de 2005,
garantindo-lhe o direito à compensação dos valores recolhidos a maior com base nos
Decretos-Leis, após deduzidos os valores devidos ao PIS calculados segundo Lei
Complementar no 07, de 1970, até o advento da MP no 1.212, de 1995, aplicando-se a
sistemática da semestralidade, no sentido de que a base de cálculo da contribuição
corresponde o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. O Juízo
também estabeleceu que a atualização monetária dos saldos de pagamento deve
respeitar os mesmos índices empregados pela Fazenda Nacional na correção dos seus
créditos.
A unidade local, em Informação Fiscal de fls. 117/121 assinala ter procedido aos
cálculos do direito creditório detido pela contribuinte e, havendo-o confrontado com os
débitos informados nas declarações de compensação, concluiu pela insuficiência do
crédito, remanescendo débitos em aberto conforme listagem de fl. 116.
Encaminhados os autos à Seção de Tributação da unidade de jurisdição, formalizou-se o
despacho decisório de HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL das Declarações de
Compensação no 08911.26267.141205.1.3.57-6078, 05649.86948.110106.1.3.57-9009,
01159.08479.030206.1.3.57-2309,
40893.80035.020306.1.3.57-0009,
09595.46295.040406.1.3.57-8840 e HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da Declaração de
Compensação n° 14598.23113.030506.1.3.57-9248.
Cientificada a contribuinte protocolou a Manifestação de Inconformidade contestando o
ato administrativo alegando, em síntese que o Fisco agiu de forma diversa ao decido
pelo Judiciário ao apurar o crédito a que a interessada teria direito. Diz ela:
- o Fisco utilizou o crédito da contribuinte para “quitar”, de ofício, “débitos” de PIS,
não abrangidos pela Ação Ordinária, relativos às competências de 10/1995 a 02/1996.
Desta forma, as compensações relacionadas com a PER/DCOMP n°
14598.23113.030506.1.3.57-9248 restaram parcialmente glosadas (não homologadas),
porque a fiscalização utilizou o crédito para "quitar" outros valores;
- a decisão judicial dispôs, em relação à atualização monetária dos créditos que “o
crédito da autora deverá ser corrigido desde a data dos pagamentos indevidos, pelos
mesmos índices usados pela Fazenda Nacional quando da correção dos seus créditos
(ORTN/OTN/BTN/UFIR)
(...)".
Porém,
dos
demonstrativos
preparados
pela
Administração Fiscal verifica-se que a UFIR utilizada na atualização dos créditos da
empresa, a partir do mês 09/1994, refere-se ao índice do mês posterior ao do
recolhimento indevido e não a do mês do pagamento. Conseqüentemente, houve
violação ao direito da contribuinte.
- nos cálculos de determinação do direito de crédito, sem indicar qualquer justificativa,
o Fisco deixou de considerar pagamento de R$ 606,20 efetuado em relação à
competência março/1994.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Encaminhados os autos para julgamento, esta 14a Turma de Julgamento, na sessão de
16/03/2015, converteu o julgamento em diligência conforme Resolução no 14-3.325 (fl.
168/173).
Na citada resolução, a Turma de Julgamento aquiesceu às alegações de indevida
inclusão, nos cálculos administrativos, de débitos não abrangidos pela ação judicial e de
desconsideração do pagamento efetuado em relação à março de 1994 e assim, solicitou
da unidade local as seguintes providências:
- refaça os cálculos do direito de crédito, considerando apenas o confronto entre os
pagamentos realizados nos meses de julho de 1993 a outubro de 1995, com os débitos
correspondentes de períodos de apuração de junho/1993 a setembro/1995 mantendo o
respeito à semestralidade da base de cálculo, sem a incidência de correção monetária
entre o mês de obtenção do faturamento e o mês de ocorrência do fato gerador,
incluindo, nesse novo cálculo, o pagamento no total de R$ 606,20 referido à fl. 157,
referente ao PA março de 1994;
- confronte o direito de crédito apurado acima e atualizado monetariamente com os
débitos indicados nas Declarações de Compensação pronunciando- se sobre a
suficiência do direito de crédito para fazer frente ao montante compensado;
- elabore relatório que destaque o resultado dos trabalhos cientificando a contribuinte
a sobre ele se manifestar no prazo de trinta dias contados da ciência.
Às fls. 239/243, a unidade de origem, depois de cumprido o procedimento conclui que
após revisão dos cálculos, o montante do direito creditório recalculado também não se
mostrou suficiente para compensar a integralidade dos débitos pretendidos em DCOMP,
embora assuma valor maior em relação ao montante apontado no despacho decisório.
Dessa forma, o crédito diferencial alcançaria a compensação dos seguintes saldos
devedores:

Restaria em aberto, assim, somente parte do débito constante da DCOMP no
14598.23113.030506.1.3.57-9248, de 03/05/2006, referente a contribuição PIS do
período de apuração 04/2006, apresentando um saldo devedor vencido em 15/05/2006
equivalente a R$ 4.195,62.
Cientificada do resultado da diligência em 20/07/2016, em 22/08/2016 a contribuinte
apresentou o documento de fls. 248/251 no qual reconhece que os novos cálculos
acataram suas alegações quanto à indevida quitação de ofício de períodos não
compreendidos na ação judicial referente às competências de 10/1995 a 02/1996 e à
desconsideração do Darf pago relativo à março de 1994.
A linha de contestação dirige-se contra a atualização monetária calculada pelo Fisco
que, a seu ver, se deu de forma diversa ao determinado na decisão judicial transitada em
julgado.
Diz a contribuinte:
O Fisco, contudo, ao analisar o direito de crédito pleiteado, em relação ao período
06/1993 a 09/1995, agiu de forma diversa ao previsto na decisão transitada em
julgado. Para atualizar o crédito da contribuinte, a partir do período 08/1994, utilizou
a UFIR do mês seguinte ao do recolhimento indevido. Resta claro, portanto, que pela
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

sistemática adotada pelo Fisco, no tocante ao período de 08/1994 a 09/1995, o crédito
da Impugnante ficou sem atualização no mês do pagamento.
Além disso, em relação aos pagamentos promovidos a partir de 01/1995, o valor da
UFIR utilizado corresponde a índice do trimestre seguinte.
Neste sentido, observa-se, por exemplo, que no pagamento promovido em 01/1995, foi
utilizada a UFIR de 04/1995; no de 02/1995, tomou-se por base o fator de 05/1995, e
assim sucessivamente.
Resta evidente que precluiu o direito do Fisco de aventar tese quanto à atualização do
crédito da empresa, especialmente porque, no presente caso, a decisão que reconheceu
o direito de a empresa atualizar seu crédito desde a data do pagamento indevido já
transitou em julgado.
Ou seja, o crédito da empresa deve ser atualizado pela UFIR do mês do pagamento
indevido e não a do mês subsequente, sob pena de afronta à coisa julgada.
[...]
Diante disso, a empresa entende que será necessária a realização de nova diligência
com o intuito de que sejam refeitos os cálculos do direito creditório, desta vez
considerando a UFIR referente ao mês do pagamento indevido, conforme determinado
na decisão judicial transitada em julgado.
No acórdão do qual o relatório acima foi extraído, a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, recebendo o julgado a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1993 a 31/10/1995
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
CÁLCULOS.
PERÍODO
DE
ABRANGÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PAGAMENTO. DILIGÊNCIA.
Há de ser reconhecido o direito de crédito adicional, apurado em procedimento de
diligência, uma vez constatado que os cálculos do crédito já admitido em despacho
decisório deixou de considerar pagamento bem como incluiu período não abrangido no
objeto da demanda judicial.
O reconhecimento de direito creditório relativo ao pagamento indevido de tributo, na
sua expressão principal, implica o reconhecimento, na mesma proporção, de direito de
crédito relativo ao pagamento da multa e dos juros de mora.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE
DE
CONVERSÃO.
UFIR.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Correta a atualização monetária do crédito pela UFIR, índice utilizado pela Fazenda
Pública na correção de seus créditos, nos termos da decisão judicial, sem caracterizar,
portanto, ofensa à coisa julgada. A conversão do crédito pelo valor da UFIR do mês ou
trimestre seguinte ao do pagamento indevido, por sua vez, atendeu a determinação legal
não afastada pela sentença (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 e art 98 da Lei no 8.981,
de1995).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Inconformada com a decisão acima, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde
reprisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade relacionados ao pedido de
atualização monetária do crédito pleiteado.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
a minha relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima a presente demanda diz respeito ao
pedido de compensações de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em
favor da recorrente, onde se discutiu a constitucionalidade dos Decretos no 2.445 e 2.449/88
relacionados ao recolhimento de PIS.
Acolhida parcialmente a manifestação de inconformidade da recorrente, insurge-
se por meio de seu recurso voluntário, tendo em vista entender que não lhe fora garantida a
correção monetária dos créditos nos termos estabelecidos na decisão judicial.
Pois bem. Segundo o entendimento da DRJ, a correção monetária dos créditos
deveriam seguir o que preceitua a Lei no 8.383/91 e Lei no 8.981/95, referente a aplicação da
UFIR, nos seguinte termos:
"(...) A forma de cálculo empregada pela Administração, a partir de setembro de 1994,
com a conversão do pagamento pela UFIR do mês seguinte é procedimento que tem
escora no artigo 66 da Lei n° 8.383 de 1991. Por sua vez, o emprego da UFIR do
trimestre subsequente ao do pagamento tem base no art. 98 da Lei n° 8.981, de 1995,
aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1995. Os dispositivos em
comento não foram afastados pela mencionada decisão judicial em foco. (...)"
Por sua vez, da sentença judicial proferida no processo 2002.72,05,002323-0 (e-
fls. 72) extrai-se o seguinte trecho, referente à correção do crédito, vejamos:
(...)
O crédito da autora deverá ser corrigido desde a data dos pagamentos indevidos, pelos
mesmos índices usados pela Fazenda Nacional quando da correção de seus créditos
(ORTN/OTN/BTN/TR/UFIR), havendo, ainda, incidência de juros nos termos do artigo
39, § 4o, da Lei no 9.250/95. A partir da aplicação da taxa SELIC(janeiro de 1996)
descabe a utilização da UFIR. Não há incidência dos índices previstos nas Súmulas 32 2
37 do TRF da 4a Região.
(...) (grifei)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

A IN SRF 460/2004, instrumento normativo que à época dos fatos era de
observância obrigatória nas hipóteses de restituição e compensação, em seu art. 50, § 4o,
estabelecia que não sendo prevista na decisão judicial, a restituição, ressarcimento e
compensação, deveriam seguir o rito estabelecido na instrução normativa, observe-se:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
(...)
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma
prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma
diversa.(grifei)
Desta forma, por entender que a atualização do crédito pleiteado pela recorrente,
conforme previsto em decisão judicial, deve ocorrer desde a data do pagamento indevido,
obedecidos os índices de correção utilizados pela Fazenda Nacional na atualização de seus
crédito, voto por dar parcial provimento, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para que o cálculo da atualização do crédito da contribuinte seja realizado de acordo com o que
fora determinado na decisão judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora Designada
Peço vênia ao Ilustre Conselheiro José Renato Pereira de Deus, relator do presente
caso, para aduzir abaixo as razões da minha divergência com a sua abalizada posição esposada
no voto apresentado no que tange a atualização do crédito pleiteado pela recorrente.
A contribuinte entende que deve incidir a correção monetária pela UFIR desde a
data do pagamento indevido, conforme restou decidido na Ação Ordinária no
2002.72.05.002323-0. A firma o seguinte:
5. Como se verifica no “demonstrativo Analítico de Compensação”, a UFIR na
atualização dos créditos da empresa, a partir da competência 08/1994, foi aplicada pelo
índice do mês posterior ao do recolhimento indevido. Ou seja, a Recorrida incorreu em
flagrante erro ao desconsiderar a data do pagamento indevido como marco inicial para a
incidência da atualização monetária, conforme determinava a decisão judicial.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Contudo, ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão judicial não entra
nessa discussão, segundo ela, a forma de cálculo empregada é aquela utilizada pela
Administração e pelos mesmos índices usados pela Fazenda Nacional, quando da correção dos
seus créditos.
Inclusive a decisão recorrida deixou claro que os créditos da contribuinte foram
atualizados com base na UFIR, ou seja, os mesmo índices utilizados há época pela
Administração. No entanto, a decisão judicial não tratou dos critérios utilizados para a
atualização de tais créditos, adotando-se a forma estabelecida nas Leis nos 8.383/91 e 8.981/95.
Oportuna a transcrição do trecho do acórdão nesse sentido:
Ora, os créditos da contribuinte foram de fato atualizados com base na UFIR, mesmo
índice utilizado na época pela Fazenda para correção dos seus próprios créditos.
A forma de cálculo empregada pela Administração, a partir de setembro de 1994, com a
conversão do pagamento pela UFIR do mês seguinte é procedimento que tem escora no
artigo 66 da Lei no 8.383, de 1991. Por sua vez, o emprego da UFIR do trimestre
subsequente ao do pagamento tem base no art 98 da Lei no 8.981, de 1995, aplicável aos
fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1995. Os dispositivos em comento não foram
afastados pela mencionada decisão judicial em foco. Confiram-se os comandos:
Lei no 8.383, de 1991
Art. 37. No caso de tributos, contribuições e outros débitos para com a Fazenda
Nacional pagos indevidamente, dentro do prazo previsto no art. 36 desta Lei (este artigo
fala da interrupção da UFIR entre julho e dezembro de 1994 para os tributos pagos no
prazo de vencimento, não havendo atualização monetária entre a apuração e o dia do
pagamento), a compensação ou restituição será efetuada com base na variação da UFIR
calculada a partir do mês seguinte ao pagamento.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 98. Para efeito do disposto no§ 3o, do art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, a correção
monetária será calculada com base na variação da Ufir, verificada entre o trimestre
subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais,
inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, e o trimestre da compensação ou
restituição. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996).
Não merecem reparos, portanto, os novos cálculos elaborados pela unidade de origem.
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito de crédito adicional nos valores e datas
indicados pela unidade local na listagem de 207/209 naquilo que superou o crédito já
reconhecido no despacho decisório original.
Portanto, os dispositivos em comento, não foram afastados pela decisão judicial, e
os índices utilizados estão de acordo com a forma de cálculo empregada pela Administração, não
merecendo reparos a decisão recorrida.
Diante de todas razões acima apresentadas, vota-se por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.041 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2010-11

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital